Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700857-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO E LIMA COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME AGRAVADO: FLAVIO ROBERTO DE SOUSA, GLAUCIA FORMIGA MENEZES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu provimentos requeridos pelo ora agravante em processo em fase de cumprimento de sentença. Pretende o agravante a concessão de tutela liminar para impor ao Juízo de origem que realize audiência de conciliação, bem assim a inscrição do nome dos devedores no SERASA. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível (art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a urgência. Trata-se de processo em fase de execução e não foi demonstrado qualquer risco ao resultado útil do processo, a exemplo de dilapidação patrimonial. Ademais, as providências requeridas em sede de antecipação de tutela não se traduzem diretamente em constrição de bens ou qualquer outro meio que satisfaça materialmente o crédito. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela. Comunique-se o Juízo de origem e intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora